Tribunal: STF
Processo: RE 1151237
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-02
Data de publicação: 2019-04-02

Ementa:
DIREITO – ORGANICIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSO OBJETIVO ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. Interposto extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça formalizado em processo revelador de ação direta, surge inviável, considerada a cláusula de reserva de plenário, a atuação do Relator no campo individual, salvo para assentar a ausência de enquadramento do recurso no permissivo constitucional.